Tribunal: TJMT
Processo: 1014555-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014555-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), JOSE PORFIRIO DE FIGUEIREDO - CPF: 265.941.291-04 (AGRAVANTE), Banco Panamericano (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014555-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ PORFIRIO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO PANAMERICANO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDOS FORMULADOS CONTRA O INSS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ARTIGO 109, INCISO I, DA CF – RECURSO DESPROVIDO.

Se, além dos termos da peça inicial, há pedidos formulados contra o INSS (suspensão de descontos no benefício e apresentação de contrato e autorização para débito), não se pode negar a sua participação no polo passivo da demanda e, via de consequência, a competência do Justiça Federal para análise do processo, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PORFIRIO DE FIGUEIREDO contra a decisão proferidana Ação de Nulidade Contratual ajuizada em face do BANCO PANAMERICANO, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Seção Judiciária da Justiça Federal de Diamantino-MT.

Em síntese, sustenta o agravante que não arrolou o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS no polo passivo da demanda por entender que mesmo havendo a possibilidade de o instituto ser condenado em ações dessa natureza, não deve ser responsabilizado por ato fraudulento do banco requerido, único responsável pelos prejuízos que vem sofrendo.

Assevera que não há impedimentos para, em eventual deferimento da pretensão do autor, o INSS seja intimado para abster-se de efetuar descontos decorrentes do contrato objeto da ação e deixar de repassá-los ao banco requerido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, desconsiderando-se a inépcia atribuída à inicia e, consequentemente, a determinação para emendar a inicial incluindo o INSS no polo passivo da demanda, bem como para que seja mantida a competência da Justiça Comum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, teria sido vítima de fraude, ante a realização de empréstimos consignados em seu nome pelo Banco PANAMERICANO, sob o contrato de no 326286201-8.

Segundo o requerente (aposentado), jamais autorizou a realização de tais empréstimos, bem como somente descobriu que havia sido vítima de fraude quando notou que seu benefício não estava vindo em sua totalidade, após solicitar extrato bancário a sua agencia no Banco Bradesco S.A.

Sob tais argumentos, ajuizou ação em face do requerido/agravado, requerendo, em caráter liminar, que fosse oficiado o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS para suspender os descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

Pois bem.

É cediço que a definição da competência para a causa se estabelece, dentre outros fatores, levando-se em conta os termos e pedidos da demanda.

No caso, conquanto o agravante afirme que não arrolou o INSS no polo passivo da demanda por entender que não deve ser responsabilizado por ato fraudulento praticado pelo banco requerido, os pedidos apostos na petição inicial e os próprios termos destacolocam o órgão federal nessa posição na lide.

Isto porque, dentre os pedidos foi requerido a determinação para que o INSS se abstenhade efetuar os descontos no

benefício do autor e apresente o contrato e a autorização para o débito. Vejamos:

“Isto posto, requer:

“1 - a gratuidade da justiça, uma vez que não tem condições de arcar com o pagamento de custas, taxas e despesas processuais, sem o comprometimento do sustento próprio e de seus filhos;

2 - a concessão da tutela de urgência, liminarmente, para que seja determinado ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (endereço: Avenida Hitler Sansão, esquina com a rua Celso Borgheti, Barra do Bugres - MT) , através de mandado judicial, bem como de ofício endereçado ao mesmo para Avenida Getúlo Vargas, n. 553, 92• Andar, Centro, Cuiabá - MT, CEP 78.008-370 , que se abstenha deefetuarDESCONTOS CONSIGNADOS decorrentes do contrato/empréstimonumero 326286201-8, no valor de R$ 464,45, supostamente entabulado com o Banco PANAMERICANO, do benefício/aposentadoria concedido ao Autor (NIT 146.689.185-5, CPF 265.941.291 - 04, bem como de efetuar repasses ao Banco Requerido, com imposição de multa diária em caso de descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

3 - a citação do Requerido, via CORREIOS, com AR, no endereço fornecido, advertido que não sendo esta contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados;

4 - a determinação ao Banco PANAMERICANO e ao INSS, para que apresente o contrato de empréstimo consignado e a autorização para débito consignado, eis que o Requerente por ser pessoa que apenas assina o nome, de poucos

conhecimentos humilde e pobre não logrou êxito em consegui-los.

5 - a inversão do ônus da prova, face a hipossuficiência do Requerente frente ao poderio econômico das Requeridas;

6 - seja a presente julgada procedente, declarando inexistente ou nulo eventual contrato de empréstimo consignado, firmado entre o Autor e Requerido, determinando ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (endereço: Avenida Hitler Sansão, esquina com a rua Celso Borgheti, Barra do Bugres - MT) , através de mandado judicial, bem como de ofício endereçado ao mesmo para o endereço da Avenida Getúlo Vargas, n. 553, 99, Andar, Centro, Cuiabá - MT, CEP 78.008-370 , que se abstenha de efetuar DESCONTOS CONSIGNADOS decorrentes do contrato/empréstimo numero 326286201 - 8, no valor de R$ 464,45, supostamente entabulado com o Banco PANAMERICANO, do benefício/aposentadoria concedido ao Autor (NIT 146.689.185-5, CPF 265.941.291 - 04), bem como de efetuar repasses ao Banco Requerido, com imposição de multa diária em caso de descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

7 - seja condenado o Requerido, ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), ou até o valor que efetivamente vier a ser decontado através de consignação junto ao INSS, em dobro, e danos morais sofridos pelo Requerente, que pede seja fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros e correção desde o primeiro desconto indevido na conta benefício do Autor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em

20% sobre o valor da condenação, custas, despesas processuais e demais cominações de praxe;”(ID 17219973) G.n.

Por essa razão, o douto magistrado singular determinou que o agravante emendasse a inicial com a inclusão do INSS no polo passivo.

Ora, se há da peça inicial pedidos formulados contra o INSS, não se pode negar a sua participação no polo passivo da demanda e, via de consequência, a competência do Justiça Federal para análise do processo, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF.

Ademais, ao proferir a decisão liminar no presente recurso, esta relatora ressaltou que competia ao agravante, caso não fosse a sua intenção litigar contra o INSS, que esclarecesse ao magistrado condutor do feito sua real pretensão e reformulasse os seus pedidos.

Destarte, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020